Tribunal: TJDFT
Processo: 0713460-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713460-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Joaquim Pedro de Oliveira Junior Agravado: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joaquim Pedro de Oliveira Junior contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0715854-47.2025.8.07.0001. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 70635290 este Relator suscitou, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta do Juízo singular para processar e julgar o mandado de segurança, com determinação de remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Percebe-se que o mencionado pronunciamento judicial foi acobertado pelos efeitos da preclusão, diante da ausência de impugnação, pelas partes, dentro do prazo recursal (Id. 71583301 e Id. 71801849), tendo a douta Procuradoria de Justiça oficiado no sentido da ausência de interesse que justificasse sua intervenção no presente caso (Id. 71847551). É igualmente perceptível que o Juízo singular já determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal (Id. 232109911 dos autos do processo de origem). Assim, diante do exaurimento da competência deste órgão jurisdicional, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 19 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator